Tribunal: TJDFT
Processo: 0727813-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727813-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANI PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 13363138). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IRANI PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo i. Juíza de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no Plantão Judicial, que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente, Feito no 0712642-74.2019.8.07.0018, proposto pela ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de liminar por ela formulado, mantendo, assim, a ordem de demolição do imóvel situado no Setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto A, chácara 02. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação cautelar inominada, ajuizada, neste plantão judicial, por IRANI PEREIRA DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL. Informa que possui imóvel com edificação no setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto A, Chácara 02, desde o ano de 2010. Sustenta, em apertada síntese, que a localidade foi estruturada para os moradores, sendo atendida com serviços básicos de telefonia, água e luz. Entretanto, após 9 (nove) anos de moradia, em agosto/2019 recebeu uma notificação demolitória, pois na visão do ente público trata-se de área sem licença e não passível de regularização. Alega que recorreu administrativamente, porém, não recebeu intimação referente à decisão proferida no recurso administrativo. Informa que no dia de hoje, 17/12/2019, terça-feira, o requerido demoliu os muros de sua residência, com a promessa de retorno no dia de amanhã, 18/12/2019, pela manhã. Requer, em sede de liminar, suspensão da demolição, ao fundamento de que a área da construção de sua casa não prejudica os interesses da Administração Pública. É o relato do necessário. Decido. Para exame da matéria trazida ao conhecimento do Juízo em sede de plantão judicial, com competência excepcional para o exame de matérias urgentes, faz-se de rigor examinar: a) se a questão já não poderia ter sido levada a conhecimento do juízo natural; b) se há risco de o direito pleiteado perecer antes do reinício do expediente forense normal. Na hipótese, afirma a requerente que o ato ora impugnado só foi comunicado na data de hoje e que o ato que se espera obstar (demolição) pode ocorrer a qualquer momento amanhã. Em vista disso, admito o exame do pedido nesta sede. Pois bem. Para que seja possível a obtenção de tutela cautelar se faz necessário a presença de dois requisitos essenciais, o ‘fumus boni júris’, pelo qual é preciso que o autor demonstre ser o titular do direito ameaçado, e que esse direito, aparentemente, mereça proteção; e o ‘periculum in mora’, que reside na existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, tenho que a requerente não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, uma vez que, ao contrário de por ela sustentado, em se tratando imóvel construído em área pública, como é o caso desta demanda, não é necessária a previa notificação do possuidor para sua demolição, sendo este ato resultado do exercício do poder de polícia da Administração, conforme determina a Lei Distrital n’ 2.105/98, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal: ‘Art. 178 - A demolição total ou parcial da obra será imposta ao infrator quando- se tratar de construção em desacordo com a legislação c não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação.à legislação vigente. § 1° O infrator será comunicado a efetuar a demolição no prazo de até trinta dias, exceto quando a construção ocorrer em área pública, na qual cabe ação imediata.’(Grifo nosso). O entendimento acima já foi firmado em oportunidades distintas pelo Egrégio TJDFT: ‘2. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do alvará de construção revela a clandestinidade das obras, ainda mais quando erigidas em área pública, caracterizando atividade ilícita do particular, portanto, a demolição da edificação é medida que se impõe, na forma da lei. (...) 5. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, em seus artigos 17 e 178, permite que, diante de construção cm desacordo com a legislação e impassível de regularização, o Distrito Federal, no exercício de poder de polícia administrativo, realize a demolição da obra, sendo permitida a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.823212, 20140110019S40APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: NÍDIA CORRÊA UMA, 3 ' Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014, Pág.: 120)’ ‘2. Não há direito líquido e certo na impetração, onde se pretende impedir derrubada de construção irregularmente erguida, podendo e devendo a Administração Pública, nestes casos, exercer o seu Poder de Polícia. 3. Precedente, da Casa. 3.1 ‘(...) 1. Em se tratando de construções irregulares levadas a termo em área pública, pode o Poder Público, no exercício do Poder de Polícia, retirá-las e demoli-las, sendo desnecessário que as diligências empreendidas para o cumprimento da ordem sejam precedidas de notificação, n os termos dos arts. 17 e 178, §1o, do Código de Edificações do DF, aprovado pela Lei Distrital no 2.105/98. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n. 67s089, 20130020049182AGI, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 23/05/2013, pág. 74). (Acórdão n.813750, 2014002005697GAGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5 Turma Cível, Data de a Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 28/08/2014. Pág.: 83)’ Além do mais, verifico que se trata de uma região com alto risco, o que torna evidente a necessidade de não se permitir residências neste local. Nesse particular, não há qualquer prova inequívoca produzida nos autos que demonstre eventual abusividade ou ilegalidade dos atos administrativos. A requerente não demonstrou, por meio dos documentos juntados, que tenha recebido autorização para a realização de qualquer tipo de obra no imóvel objeto da demanda, tampouco a área seja, segundo a Administração, passível de qualquer tipo de construção. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. As demais medidas serão apreciadas pelo juízo competente. Intime-se. Após, remeta-se os autos ao Juiz competente.” Relata a Agravante que reside no Setor de Chácaras Lúcio Costa desde 2010, tendo recebido notificação demolitória do Ente Distrital em agosto de 2019, na qual foi informada que a área não possui licença, tampouco é passível de regularização, pois interfere em obras públicas relacionados à denominada Rota de Fuga do Setor de Inflamáveis. Afirma que, tão logo teve ciência acerca da expedição do auto de infração, em 12/08/2019, apresentou recurso administrativo, mas até o momento não obteve resposta quanto ao seu julgamento. Assevera que “no mês de dezembro, tomou conhecimento de que uma associação teria obtido decisão judicial favorável, a qual abrangeria sua residência, mas como não recebeu intimação do julgamento do recurso, tampouco foi comunicada pela associação sobre o número da ação judicial, não vislumbrou necessidade de buscar o Judiciário. Frisa-se: na sua cabeça acreditava que a causa aguardava o julgamento do seu recurso” (Doc. Num. 13315882 – Pág. 07). Aduz que, no dia 17/12/2019, a Administração Pública demoliu os muros de sua residência, informando que no dia seguinte (18/12/2019) retornaria para concluir o serviço, já que a referida liminar obtida pela associação de moradores foi revogada. Diz que sua residência não interfere nas obras realizadas pelo GDF, pois se situa em local distante do Setor de Inflamáveis. Defende a necessidade de observância do devido processo legal, sendo necessária a prévia notificação demolitória. Argumenta que “a notificação de intimação demolitória é insuficiente de informação, o que enseja em verdadeira deficiência na defesa da Agravante. Apenas é citada que a demolição será necessária para a execução da obra ‘Rota de Fuga’” (Doc. Num. 13315882 – Pág. 17). Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de suspender imediatamente a demolição da residência da Agravante, haja vista que ocorrerá amanhã e que sua área não prejudica os interesses da Administração Pública” (Doc. Num. 13315882 – Pág. 19). Subsidiariamente, pleiteia seja concedido prazo de 90 (noventa) dias para que possa se mudar de residência. No mérito, no mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo. O eminente Desembargador César Loyola, no Plantão Judicial de Segunda Instância, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para impedir a demolição do imóvel situado no Setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto A, chácara 02. O Agravado apresenta pedido de reconsideração (Doc. Num. 13363138), no qual afirma a existência de periculum in mora inverso, já que “a liminar gera um risco de grave acidente, o qual gerará a perda de vidas, patrimônio e um possível desabastecimento de combustíveis de todo o Distrito Federal” (Doc. Num. 13363138 – Pág. 02 – grifos no original). Esclarece que as obras da Rota de Fuga do Setor de Inflamáveis são urgentes e têm como objetivo permitir a evacuação da população e dos trabalhadores em caso de acidentes no Setor de Inflamáveis do Distrito Federal, sendo uma rota necessária para possibilitar o acesso de grandes viaturas do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Assevera que “em caso de acidente nos horários de pico, quando a única via de acesso ao Setor de Inflamáveis fica congestionada, o CBMDF e demais órgãos de segurança não teriam como chegar ao local em tempo hábil. Essa situação caracteriza um risco constante e previsível, pois a demora no atendimento pode levar a consequências catastróficas” (Doc. Num. 13363138 – Pág. 04 – grifos no original). Aduz que no local há uma invasão com cerca de 250 (duzentas e cinquenta) famílias, as quais estão sujeitas a risco decorrente da proximidade com empresas do ramo de produtos inflamáveis. Argumenta que houve a prévia notificação demolitória enviada à Agravante, conforme ela própria admite em suas razões recursais, e que, além disso, o recurso administrativo por ela supostamente interposto, o que não teria sido comprovado nos autos, não possui efeito suspensivo. Alega que “O auto de infração atestou a necessidade de demolição para a construção da Rota de Fuga. A Autora não apresentou qualquer prova para corroborar a sua alegação. A mera juntada de desenhos de próprio punho não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo” (Doc. Num. 13363138 – Pág. 11). Defende a inexistência de recursos administrativos pendentes de julgamento referentes à área em questão. Diz que o imóvel da Agravante foi construído em área pública não passível de regularização, além de estar dentro do Setor de Inflamáveis, ou seja, em área de risco. Requer, por fim, a reconsideração da decisão proferida pelo eminente Desembargador César Loyola, no Plantão Judicial. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no Plantão Judicial, que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente, Feito no 0712642-74.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar formulado pela ora Agravante, mantendo, assim, a ordem de demolição do imóvel situado no Setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto A, chácara 02. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, tenho que tais requisitos não se encontram presentes, motivo pelo qual a decisão prolatada pelo eminente Desembargador César Loyola, no Plantão Judicial, merece ser revista. Com efeito, no caso concreto, a pretensão recursal de antecipação dos efeitos da tutela recursal não merece guarida, haja vista a inexistência, ictu oculi, de ilegalidade ou desproporcionalidade na conduta da Administração Pública, que apenas exerce o poder de polícia que lhe é inerente, sendo inviável impedir ou obstaculizar a atuação do órgão de fiscalização. Ademais, é importante registrar que os direitos fundamentais à moradia e à inviolabilidade do domicílio, assim como o princípio da função social da propriedade e todos os demais direitos e princípios constitucionais, não são absolutos e não podem ser utilizados como justificativa para impedir que os órgãos públicos deixem de fiscalizar as obras e impedir a manutenção de construções em áreas públicas cuja regularização não passa de expectativa de direito ou, como no caso dos autos, área impossível de ser objeto de regularização pelo Poder Público. Frise-se que, como a Agravante, milhares de pessoas carecem de moradia no Distrito Federal ou residem em áreas não regularizadas, mas o fato em si não pode servir para convalidar atos praticados com inobservância aos regramentos legais, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da razoabilidade. Não se pode, outrossim, privilegiar o interesse particular em detrimento do interesse da coletividade na promoção de um meio ambiente e de um ordenamento territorial e ocupação do solo adequados. No caso concreto, do que se extrai dos elementos de prova constante nos autos do Feito originário, a obra erigida pela Agravante não tem o necessário licenciamento e está situada em área pública não passível de regularização e que “interfere em obras públicas do GDF relacionadas à ‘Rota de Fuga do Setor de Inflamáveis’” (Doc. Num. 52500212 – Pág. 03 do Feito originário), constatação que reforça, a princípio, a inexistência de ilegalidade na atuação da Administração Pública, uma vez que é decorrência do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública a fiscalização e a imposição das sanções pertinentes. A Lei no 6.138/2018, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, estabelece em seu artigo 1o que “O Código de Obras e Edificações - COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização”. Ademais, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal também estabelece com um de seus objetivos o fortalecimento das ações do Poder Público no controle urbano, com a garantia de cumprimento dos parâmetros urbanísticos e da efetivação da política urbana distrital (artigo 4o, I). Da mesma maneira, nos termos do Código de Edificações vigente, compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas o exercício do poder de polícia administrativa, o que compreende a fiscalização das obras, edificações não licenciadas e a aplicação de sanções relativas às infrações especificadas na Lei (artigo 13, inciso I, “a” e “b”, e X). Nesse descortino, o referido Codex estabelece o licenciamento como instrumento de controle urbano (artigo 21), bem como são disciplinadas as atividades de fiscalização e de aplicação de penalidade para o caso de infrações às disposições de controle da política urbana distrital (artigos 116 a 138). As penalidades, por sua vez, estão previstas no art. 124, a seguir transcrito: “Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos.” (grifei) Ao tratar da pena de demolição imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, o artigo 133 do Código de Edificações prevê a demolição total da obra, sem fazer qualquer especificação ou restrição, destacando, ainda, em seu respectivo §4o, que “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. Assim, não há que se falar em impossibilidade de demolição de obra por consolidação em razão do decurso do tempo ou por possibilidade futura de regularização da área, a qual, conforme acima exposto, nem sequer existe, por se tratar de área de alto risco (setor de inflamáveis). Ressalte-se, quanto ao ponto, que, nos termos da Intimação Demolitória acostada aos autos do Feito originário (Doc. Num. 52500212 – Pág. 03), a área em questão não é passível de regularização, por encontrar-se na denominada Rota de Fuga do Setor de Inflamáveis, o que revela, em uma análise meramente perfunctória, até mesmo o risco em se permitir a edificação de moradias em tal área. Nesse descortino, não havendo comprovação de que a Agravante tenha erigido a obra com a devida licença exigida por lei, não há como garantir, em tutela de urgência, que a Administração Pública se abstenha de realizar o dever legal de fiscalizar a higidez das edificações erigidas no Distrito Federal, em virtude do poder de polícia que lhe é conferido. Congruentes com essa compreensão, transcrevo os seguintes precedentes jurisprudenciais, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATIVIDADE DEMOLITÓRIA DA AGEFIS - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. SETOR DE INFLAMÁVEIS. USO RESIDENCIAL E APICULTURA. ZONEAMENTO DIVERSO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Nos termos do artigo 182 da Constituição da República, cabe ao Estado promover a política urbana, visando ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e à garantia do bem estar de todos os habitantes, razão pela qual não se pode avalizar a ocupação irregular de área pública por particular, em afronta ao princípio da igualdade dos administrados. 3. A Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, estabelecendo, dentre seus princípios norteadores, a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. 4. A Lei Distrital no 2.105/98, Código de Edificações do Distrito Federal, dispõe que, se realizada obra irregular em área pública, deve a Administração, no exercício do poder de polícia, demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto (artigos 163 e 178). 5. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado. 6. Afigura-se proporcional e razoável a demolição de construções irregulares, erigidas em área pública impassível de regularização, sem qualquer autorização ou licença da Administração, mormente quando a ocupação ocorre em zoneamento diverso (setor de inflamáveis) da atividade desempenhada pelo particular (apicultura). 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos” (Acórdão 1047986, 07067476020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no PJe: 13/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRETENSÃO DE IMPEDIR A ATUAÇÃO ESTATAL. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não há evidência de que o agravante possuía autorização para erigir o muro, objeto da ação fiscalizatória, ao que fulmina, por consectário, a probabilidade de provimento do recurso, pois, de acordo com o art. 51 da Lei n. 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal), as obras em área urbana ou rural, de natureza pública ou privada, somente podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. 3. A realização da perícia no imóvel, para conclusão sobre os limites da propriedade, não se revela óbice à atividade do órgão fiscalizador, fundada em seu poder de polícia, pois a atuação estatal engloba as áreas públicas ocupadas indevidamente e, também, as particulares, com o fim precípuo de verificar a regularidade e a conformação da edificação à legislação aplicável. 4. Ausentes os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência pleiteada, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido para suspender a atividade de fiscalização da AGEFIS na propriedade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1053568, 07102023320178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Noutra vertente, convém ressaltar que, em que pesem as alegações do ora Agravante, constata-se, em um exame perfunctório próprio dessa sede recursal, a ausência de provas acerca da alegada interposição de recurso administrativo pela Agravante, tampouco que teria havido a concessão de efeito suspensivo a ele. Por outro lado, a princípio, não merece prosperar a alegação da Agravante no sentido de que sua residência estaria fora do Setor de Inflamáveis e não interferiria na construção da respectiva rota de fuga, uma vez que não foram colacionados aos autos elementos de prova capazes de demonstrar, de plano, tais alegações. Ao revés, os documentos juntados pela Agravante comprovam, a priori, que o imóvel situa-se em área irregular e de risco, motivo pelo qual foi emitida a intimação demolitória, ato administrativo dotado de presunção de legalidade. Ainda que o imóvel não estivesse localizado na rota de fuga em questão, fato é que, a princípio, trata-se de obra realizada sem o devido licenciamento e em área pública, o que, por si só, já tornaria legítima a intimação demolitória. Dessa maneira, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, não há argumentos capazes de, nesse momento processual, sustentar a pretensão da Agravante, pois ausentes os elementos necessários a justificar a obstaculização de eventual ato demolitório. Entendo que até mesmo a autotutela ainda se impõe nessas situações. São confrontos de princípios constitucionais. Enquanto o indivíduo de vontade própria, de pleno conhecimento, adentra para erigir essa edificação, depois é colocado o empecilho para a permanência no local. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, revogo a decisão de ID Num. 13315888, proferida no plantão, e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Outrossim, não foi possível localizar a procuração da Agravante nos autos eletrônicos do Feito originário (0712642-74.2019.8.07.0018), tampouco houve o recolhimento do preparo recursal. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de cópia da procuração outorgada aos seus causídicos (art. 1.017, I – CPC) e recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Comunique-se, com urgência, e solicitem-se as informações à MM Juíza a quo. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador